Tribunal: TCU
Processo: 005.218/2014-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
RELATÓRIO DE MONITORAMENTO. Monitoramento do nivel de implementação dos planos de ação previstos nos termos de ajuste de conduta (TAC's) firmados pela ANTT com as concessionárias da segunda etapa do PROCROFE.

Inteiro teor:
Acórdão 819/2025-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos que tratam do monitoramento das determinações contidas no item 9.2 do Acórdão 2453/2023-TCU-Plenário , prolatado no âmbito do monitoramento do nível de implementação dos planos de ação previstos nos termos de ajuste de conduta (TACs) firmados pela ANTT com as concessionárias da segunda etapa do Programa de Concessões de Rodovias Federais (Procrofe); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU e considerando o Acórdão 2453/2023-TCU-Plenário em: considerar cumpridas as determinações constantes dos subitens 9.2.1 e 9.2.4 do Acórdão 2453/2023-TCU-Plenário ; considerar em cumprimento as determinações constantes do subitem 9.2.2 (subitens 9.2.2.1 a 9.2.2.4) do Acórdão 2453/2023-TCU-Plenário , dispensando-se a continuidade do monitoramento; considerar não cumprida a determinação constante do subitem 9.2.3 do Acórdão 2453/2023-TCU-Plenário , dispensando-se a continuidade do monitoramento; dar ciência desta deliberação à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT); e arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 005.218/2014-4 (RELATÓRIO DE MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Agência Nacional de Transportes Terrestres (04.898.488/0001-77). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.6. Representação legal: Paulo Sergio Bezerra dos Santos, Débora Goelzer Fraga e outros, representando. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.